Tribunal: TJDFT
Processo: 0708006-42.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Preserva-se a condenação do acusado pelo delito de embriaguez ao volante se o conjunto probatório coligido evidencia seguramente a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

2. Diante da prática do delito de desacato, é possível fixar indenização mínima a título reparação por danos morais às vítimas, contanto que haja pedido expresso nesse sentido, como na hipótese.

3. Recursos conhecidos. Negou-se provimento ao apelo do acusado e deu-se provimento ao apelo ministerial.